Tribunal: TJSP
Processo: 2046054-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2046054-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Manuel, em que é impetrante VITOR CARLOS
DELÉO e Paciente NATAN FELIPE DE MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046054-92.2020.8.26.0000 -Voto no 46.428
2
voto número 46.428
HABEAS CORPUS no 2046054-92.2020.8.26.0000
(Proc. no 1500261-54.2019.8.26.0573 - 1a Vara - São Manuel)
Impetrante: VITOR CARLOS DELÉO
Paciente: NATAN FELIPE DE MOURA
1- O Advogado Vitor Carlos Deléo impetrou o presente habeas
corpus em favor de Natan Felipe de Moura, qualificado nos autos, alegando
que ele está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo de
Direito da 1a Vara da Comarca de São Manuel, pois fora preso em
flagrante, junto a outros indivíduos, e denunciado, sob acusação da
suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06;
ressaltando, em resumo, que o paciente tem o direito de responder solto ao
processo, pois não há motivos para manutenção da custódia preventiva,
devendo ser observado o princípio da presunção de inocência,
especialmente porque há evidente e injustificado excesso de prazo na
manutenção da prisão; que essa demora no andamento processual não foi
causada pela defesa. Busca, com a impetração, a concessão de liminar e,
ao final, seja a prisão relaxada por excesso de prazo na instrução criminal,
com expedição de alvará de soltura; ou, sejam aplicadas medidas
cautelares diversas. A inicial foi instruída com documentos e cópias, às fls.
07/41.
A liminar foi denegada, no despacho de fl. 43; as informações
foram prestadas, às fls. 46/48; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 51/57,
opinou no sentido da denegação da ordem impetrada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046054-92.2020.8.26.0000 -Voto no 46.428
3
2- A impetração deve ser conhecida e denegada, pois nesta data,
não se verifica o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
De início, em relação à possibilidade de revogação do cárcere
preventivo, ou aplicação das benesses da Lei no 12.403/2011, destaca-
se que fora julgado e indeferido, mediante extensa fundamentação, o
Habeas Corpus no 2233175-06.2019.8.26.0000, por esta Colenda Câmara,
onde se apreciou tal pleito. Naquele feito ficou reconhecida a existência dos
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e a legalidade da
prisão do paciente, e a impossibilidade de substituir o cárcere por
outras medidas. Assim, neste julgamento não se adentra nessa seara.
Quanto ao pedido relativo a um possível reconhecimento de
excesso de prazo na formação da culpa, este é conhecido e denegado,
repita-se, pois o paciente também não está sofrendo o aventado
constrangimento ilegal.
Com efeito, nesse passo, segundo as informações prestadas pela
autoridade judiciária, e as cópias juntadas, vê-se que as oitivas por carta
precatória vêm sendo respeitadas, especialmente quanto ao seu trâmite
legal e, também, as oitivas de testemunhas defensivas têm data designada
para ocorrerem; ou seja, o alegado excesso de prazo, nesta ocasião, não
se configura. O processo caminha com a celeridade possível, na direção da
correta instrução, não se podendo falar, repita-se, em demora exagerada
nos trâmites processuais. No caso, a instrução, é forçoso convir, está ainda
dentro do critério do razoável; ainda mais quando se verifica que o feito
corre em Comarca sabidamente problemática em razão da grande
quantidade de feitos que lá tramitam, distribuídos em quantidade
insuficiente de Varas Judiciais (São Manuel/SP), o que, como é cediço,
atrasa o sempre perseguido célere andamento processual, com a
realização de todos os seus atos. Todavia, considerando-se a pletora de
serviços referida, não há que se falar, por ora, em excesso de prazo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046054-92.2020.8.26.0000 -Voto no 46.428
4
ultimação dos atos da formação da culpa, ou demora injustificada nos
trâmites do processo.
Por certo, o excesso de prazo na instrução criminal poderá ocorrer
se algum fato novo e relevante ocorrer após a análise e julgamento deste
writ; pois nesta data, a razoabilidade e a prudência recomendam a
manutenção do cárcere, considerando-se tudo o que fora acima relatado e
referido. Portanto, nesta data ainda não se entrevê o alegado excesso de
prazo na formação da culpa. Este poderá ocorrer, repita-se. Mas isso
ainda não ocorre.
Portanto, não obstante o denodo do Ilustre Impetrante, a pretensão
deduzida na inicial, sob qualquer ótica, fica rejeitada.
Ante o exposto, denega-se o pedido de habeas corpus.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR